Tribunal: TJDFT
Processo: 0739580-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739580-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONATAS DUARTE SOARES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., JONATAS DUARTE SOARES D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou procedente o pedido deduzido em embargos de terceiro para desconstituir a penhora de veículo automotor, mas condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade. Em suas razões, o embargante afirma ser descabida a sua condenação nas despesas processuais, ante a resistência oposta pelo embargado, a despeito das provas existentes quanto à tradição do veículo em momento anterior à penhora. Pede a gratuidade de justiça e a reforma da sentença para inverter os ônus da sucumbência. Por sua vez, o embargado, após justificar a tempestividade do recurso em razão da ausência de intimação da sentença, afirma que a compra do veículo se deu em setembro de 2020, mais de um ano após a penhora, em 21/06/19. Impugna a boa-fé do embargante, que auxiliou a devedora na fraude à execução. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. Contrarrazões de ambas as partes pelo não provimento dos apelos adversos. Oportunizada a demonstração dos pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade pelo embargante, o benefício foi indeferido. Não houve interposição de recurso contra tal decisão e o preparo foi devidamente recolhido pelo embargante (IDs nos 53899147 a 56703077). É o relato do necessário. Segue a decisão. Assiste razão ao embargado quanto à tempestividade do seu apelo, interposto por ocasião da intimação para apresentar contrarrazões ao recurso adverso, vez que não fora intimado da sentença, como se depreende da aba de expedientes processuais junto ao módulo de primeira instância do PJe. Note-se que, conforme a decisão de ID no 52792832, o douto Juízo singular determinou a intimação do embargado para responder ao recurso, mencionando que ele havia sido interposto antes da publicação da sentença, sendo que também não havia sido preparado o expediente de intimação do embargado via sistema, que é parceiro para recebimento das intimações eletrônicas. Assim, o embargado foi intimado em 25/08/23 e interpôs o apelo em 06/09/23, dentro do prazo de quinze (15) dias úteis, razão pela qual o recurso é tempestivo. Quanto ao mérito, os recursos comportam julgamento monocrático, à luz da regra do art. 932, incisos IV, alínea “a”, e V, alínea “b”, do CPC. No caso em exame, verifica-se que o embargante adquiriu o veículo Nissan Sentra, ano 14/15, placa PAB-0848, mediante procuração em causa própria, por instrumento público lavrado em 7/1/19 (ID no 52792686). Porém, não houve a transferência do bem junto ao Detran/DF, alegadamente porque pendia a liquidação da operação de financiamento do bem, o que veio a ocorrer em 23/9/20 (IDs nos 52792687 a 52792690). Todavia, o douto Juízo de origem determinou a consulta de veículos penhoráveis via Renajud, por decisão proferida na execução de título extrajudicial em 13/5/19, sendo a restrição de circulação inserida em 21/6/19, ou seja, depois da alienação do bem (IDs nos 34027244 e 377300929 dos autos no 0703646-12.2017.8.07.0001). Como se vê, a data de quitação do financiamento, para fins de baixa da alienação fiduciária em garantia, não é critério para se determinar a data da aquisição do bem móvel, realizada de forma onerosa, tendo a tradição ocorrido desde a outorga da procuração mencionada. O banco embargado não produziu provas de que a alienação tenha sido feita em fraude à alienação, aplicando-se ao caso a presunção favorável ao terceiro que advém da ausência de prévia anotação da constrição, consoante o Enunciado no 375, da Súmula de Jurisprudência do STJ. Inclusive, o embargado dispensou a produção de provas adicionais (ID no 52792812). De outra banda, o entendimento consolidado no Enunciado no 303, também da Súmula de Jurisprudência do STJ, no sentido de que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, sofreu relativização a partir do julgamento do Tema no 872, dos recursos especiais repetitivos, ponderando-se que o credor somente não será responsabilizado se não insistir na penhora do bem, após a ciência inequívoca da alienação anterior. Confira-se a tese fixada: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016, destacou-se). No caso, note-se que houve até mesmo audiência de conciliação posterior ao encerramento da instrução probatória, e ainda assim o embargado deixou de aquiescer com a liberação da constrição (ID no 52792826). Mesmo após a prolação da sentença, baseada em entendimento vinculante da Corte Superior, o embargado permanece insistindo na penhora, agora por meio do recurso de apelação. Logo, a resistência do embargado, desacompanhada de qualquer prova da suposta má-fé do adquirente, acarreta a sua responsabilidade pelos ônus da sucumbência. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD SOBRE O VEÍCULO OBJETO DE CONTENDA. ALIENAÇÃO ANTERIOR DO AUTOMÓVEL A TERCE07IROS. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. VALOR DA CAUSA. TABELA FIPE. ANO DE MODELO DO VEÍCULO. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SÚMULA No 303 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RESISTÊNCIA DA EMBARGADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO REPETITIVO No 872. 1. A despeito de não transmitir a titularidade do bem, a procuração in rem suam consubstancia verdadeiro negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, com caráter irrevogável e concedendo poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado, em claro intuito de substituir contrato de compra e venda, configurada a transferência do veículo com a tradição do bem, o que evidencia que já não se encontrava na esfera patrimonial do devedor executado, e sim na do embargante, de maneira que a penhora se mostra indevida e não deve prosperar. 2. Tratando-se de embargos de terceiro que busca desconstituir penhora realizada de veículo, o valor da causa deve ser o valor de mercado desse, que costuma ser representado pela tabela FIPE, de acordo com as características e o ano de modelo do automóvel. 3. ‘Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’. (STJ, REsp no 1.452.840 - Recurso Repetitivo - Tema no 872). 4. Como a embargada resistiu, em contestação, ao pedido formulado na inicial, mesmo ciente da alienação a terceiros do automóvel antes da efetivação a restrição judicial que havia sido determinada, aplica-se o princípio da sucumbência, e não o da causalidade, na distribuição dos encargos da sucumbência. 5. Apelação cível da embargada conhecida e desprovida. 6. Apelação cível da embargante conhecida e provida” (Acórdão 1698909, 07170090320218070009, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, com fundamento no art. 932, incisos IV, alínea “a”, e V, alínea “b”, nego provimento ao apelo do embargado e dou provimento ao do embargante para, reformando a sentença, inverter o ônus da sucumbência imposto na sentença. Intimem-se. Decorrido o prazo de preclusão, devidamente certificado, baixem-se os autos à origem. Brasília, DF, em 18 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator